Tribunal: TJDFT
Processo: 0708541-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708541-14.2020.8.07.0000 RECORRENTE: EDEGAR STECKER, DIOGO BARUFI STECKER, EDSON STECKER RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, CÂMERA AGROALIMENTOS S.A, VANOLI KIST, SALETE KIST, ROBERTO KIST DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ausente a legitimidade e o interesse dos patronos primitivos da credora que realizou cessão de créditos nos autos da execução de perseguirem honorários sucumbenciais na demanda em curso. Eventual verba nesse sentido deve ser perseguida em autos apartados, mormente após ter sido celebrado acordo nos autos entre a cessionária e os devedores para extinção do débito. Escorreita a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III do CPC. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, § 14, e 996, ambos do Código de Processo Civil, 22, 23 e 24, §§1o e 4o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, porquanto o colegiado concluiu pela ausência de legitimidade recursal, mesmo tendo reconhecido que os ora recorrentes patrocinaram os interesses da credora primitiva na ação de execução. Assim, defendem a presença do interesse e da legitimidade do advogado patrocinador da causa em recorrer no que tange à sua verba honorária. Colacionam julgados do STJ e do TJMG, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Pedem que que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado EDEGAR STECKER, OAB/DF 9.012 (ID 25168332 - Pág. 33). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 85, § 14o e 996, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome do advogado EDEGAR STECKER, OAB/DF 9.012. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029